Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DOIS VEÍCULOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
O processo deve resguardar a tutela efetiva dos direitos fundamentais, dentre os quais se encontram o direito fundamental à efetividade (à tutela executiva).
Infrutíferas as demais diligências realizadas na busca de bens penhoráveis, além de infrutíferas as tentativas de localização da própria parte executada, mostra-se prudente a manutenção da penhora de dois veículos (também não localizados, modelos 1995/1996 e 2007), cuja avaliação poderá demonstrar o alegado excesso de penhora.
Agravo de instrumento desprovido.